Tribunal: TJBA
Processo: 8002284-80.2024.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002284-80.2024.8.05.0164 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MAGNO FELIPE FERNANDES DOS SANTOS Advogado(s): EBER MIQUEIAS DOS SANTOS CONCEICAO, JEFERSON DA CRUZ LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS. APREENSÃO DE QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE, ALÉM DE MUNIÇÕES, SIMULACRO DE ARMA, PETRECHOS E DOCUMENTOS QUE ATESTAM À DEDICAÇÃO À TRAFICÂNCIA INTERMUNICIPAL. PROVA ROBUSTA DA ASSOCIAÇÃO DE DUAS OU MAIS PESSOAS PARA A PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. OPINATIVO MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO DO APELO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), fixando pena definitiva de 9 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.452 (mil quatrocentos e cinquenta e dois) dias-multa, cada um no mínimo legal. Negado o direito de recorrer em liberdade, em razão da manutenção da prisão preventiva. A defesa pleiteia absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, o redimensionamento da pena imposta e o direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (I) estabelecer se há prova suficiente para a condenação por associação para o tráfico; (II) determinar se é cabível a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão; (III) verificar a incidência do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06); (IV) analisar a possibilidade de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, o que mantém o agente em estado de flagrância enquanto houver guarda ou depósito da substância ilícita, autorizando o ingresso domiciliar sem mandado judicial, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988. A diligência policial que resultou nas prisões em flagrante fundou-se em elementos concretos, notadamente monitoramento prévio, identificação de veículo utilizado na logística criminosa e visualização externa, por janela aberta, de substância entorpecente sendo preparada para comercialização, circunstância que configura fundada razão para o ingresso nos imóveis, cabendo destacar que a própria defesa indica a colaboração do denunciado para a elucidação dos crimes. A apreensão de mais de 13 (treze) quilos de maconha e cocaína, além de munições de calibre 9mm, simulacros de arma e petrechos típicos da traficância, exercida em âmbito intermunicipal (municípios de Salvador e Praia do Forte), em contexto associativo, confirma a situação de flagrância e ratifica a legalidade da atuação estatal. A prova oral colhida sob contraditório demonstra vínculo estável e permanente entre os agentes para a prática de tráfico intermunicipal, com divisão de tarefas e coordenação logística e financeira, caracterizando o dolo associativo exigido pelo art. 35 da Lei nº 11.343/06. Os depoimentos dos policiais civis mostram-se coerentes e harmônicos entre si, encontram respaldo na materialidade delitiva e possuem valor probante quando corroborados por outros elementos dos autos, conforme jurisprudência do STJ. A retratação judicial da informante, desacompanhada de elementos mínimos de corroboração, revela-se isolada e não afasta a robustez do conjunto probatório. O próprio réu admite o recebimento e repasse de entorpecentes, condutas que se subsumem aos núcleos do tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo desnecessária a comprovação de ato de comércio para a configuração do tráfico. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. O tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o que não se verifica diante da quantidade expressiva de droga apreendida, da estrutura organizada da atividade, da condenação simultânea por associação e da vinculação à facção criminosa. A dosimetria observa os parâmetros legais e a jurisprudência do STJ, inexistindo ilegalidade na valoração das circunstâncias concretas, especialmente à luz do art. 42 da Lei nº 11.343/06. A manutenção da prisão preventiva justifica-se na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da conduta, da logística estruturada do tráfico intermunicipal e da existência de outras ações penais em curso, evidenciando risco de reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO Recurso improvido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e § 4º, 35 e 42; Código Penal, art. 65, III, “d”, e art. 44, I; CPP, art. 319; Súmula 231/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2024/0365833-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24.06.2025; STJ, AREsp 2.441.097/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024; STJ, AgRg no HC 758.768/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no HC 947.401/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.02.2025; STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002284-80.2024.8.05.0164, em que figura, como Apelante, MAGNO FELIPE FERNANDES DOS SANTOS e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER do apelo e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.